Tribunal: TJSP
Processo: 1053365-53.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL, FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMITIDA PARA FINANCIAR A COMPRA DE VEÍCULO.

MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA QUE RECONHECEU A ABUSIVIDADE DOS JUROS MORATÓRIOS PACTUADOS NA TAXA DE 14,20% AO MÊS.

APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 1o DA RESOLUÇÃO No 4.558/2017 DO BACEN, QUE AUTORIZA AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS A COBRAREM, EM CASO DE MORA DO CLIENTE, SOMENTE JUROS REMUNERATÓRIOS NA

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL, FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMITIDA PARA FINANCIAR A COMPRA DE VEÍCULO.

MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA QUE RECONHECEU A ABUSIVIDADE DOS JUROS MORATÓRIOS PACTUADOS NA TAXA DE 14,20% AO MÊS.

APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 1o DA RESOLUÇÃO No 4.558/2017 DO BACEN, QUE AUTORIZA AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS A COBRAREM, EM CASO DE MORA DO CLIENTE, SOMENTE JUROS REMUNERATÓRIOS NA MESMA TAXA PACTUADA PARA O PERÍODO DA ADIMPLÊNCIA, E JUROS MORATÓRIOS E MULTA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

DESCABIMENTO DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC AOS VALORES A SEREM EVENTUALMENTE RESTITUÍDOS OU COMPENSADOS, DEVENDO SER MANTIDA A INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TABELA PRÁTICA DO TJSP, E DOS JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS, CONFORME PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA.

RECURSO DESPROVIDO.